Tribunal: STF
Processo: RE 606811
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (SÚMULA 280). 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.